Tribunal: TJSP
Processo: 2006473-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Arresto acautelatório.

Ao admitir-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é possível deferir-se arresto acautelatório dos bens dos envolvidos, independentemente de prévia citação, para se evitar esvaziamento de patrimônio e frustração da utilidade prática do processo.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006473-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARMONA
MAYA,
MARTINS
E
MEDEIROS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS, é agravado JOÃO TEIXEIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006473-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45008
2
Agravo de Instrumento no 2006473-70.2020.8.26.0000
Agravante: Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de Advogados
Agravado: João Teixeira de Sousa
Interessados: Degasperi & Teixeira Transportes e Turismo LTDA - EPP,
Neobpo Serviços de Processos de Negócios e Tecnologia S/A e TIVIT
Terceirização de Processos e Serviços e Tecnologia S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 45008
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Arresto acautelatório.
Ao
admitir-se
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica é possível
deferir-se arresto acautelatório dos bens dos envolvidos,
independentemente de prévia citação, para se evitar
esvaziamento de patrimônio e frustração da utilidade
prática do processo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
ao deferir instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, desacolheu pedido secundário de arresto dos bens do sócio
inserido no incidente.
A agravante argumenta que a medida é imprescindível
para evitar que, receando ser responsabilizado pela dívida da pessoa
jurídica da qual é sócio, o agravado busque esvaziar o seu patrimônio.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Em situação como essa, de instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, é possível acolher-se o pedido
de arresto acautelatório de bens dos envolvidos, independentemente de
prévia citação, para evitar que, receando serem responsabilizados pela
dívida, desviem ou esvaziem patrimônio, frustrando a execução.
Aplicam-se os arts. 300 e seguintes do Código de
Processo Civil, que tratam do poder geral de cautela do juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006473-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45008
3
Para se deferir a medida é imprescindível a presença
dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Neste caso, a agravante aduz ter realizado pesquisas
através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais
restaram infrutíferas, a par disso constatando estar a pessoa jurídica inapta
perante a Receita Federal por omissão de declarações.
Acrescenta que as atitudes tomadas pelo sócio com
relação aos bens que pertenciam à pessoa jurídica autorizam a ideia de
que poderá esvaziar seu patrimônio pessoal após receber a carta de
citação quanto a seu envolvimento no incidente de desconsideração.
Justifica-se, pois, a medida acautelatória, a despeito de
não ter ocorrido, ainda, a citação do sócio, pois não haverá expropriação
dos bens eventualmente apreendidos. E se o incidente vier a ser julgado
improcedente, ela será logo revogada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator